Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de compra não autorizada. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Compra com cartão não autorizada. Falha na prestação do serviço. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora narra que não conseguiu efetuar o pagamento de seu almoço, no valor de R$ 6,00, no dia 17/02/2020, em virtude de falha na prestação do servido do réu, sob o fundamento de que a transação pelo cartão não foi autorizada, mesmo a autora possuindo saldo em conta. Os documentos juntados no processo (ID 21678032) comprovam que a autora não conseguiu efetuar o pagamento em razão de falha na prestação do serviço do réu em autorizar a operação. Todavia, não houve comprovação de que a situação descrita causou qualquer tipo de constrangimento ou vexame capaz de ferir a dignidade do consumidor. Apesar de a autora alegar que necessitou deixar uma garrafa de água como garantia do pagamento (o que não restou comprovado) e que utilizou o cartão de seu colega para adimplir o débito (ID 21678032 - Pág. 3), não se vislumbra violação aos direitos da personalidade. Desse modo, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W